Tribunal: TJES
Processo: 0010159-44.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010159-44.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAPHAEL BRINGHENTI DE OLIVEIRA
APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA. e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DOS REQUERENTES DESPROVIDO
.

1. N
ão evidenciada,
in casu
, a alegada ofensa ao dever de informação, valendo consignar que a correção monetária estava prevista no contrato, sendo demais frágil o argumento dos requerentes de que desconheciam as previsões nele contidas, mesmo porque restou assinado na mesma data na qual consta dos cheques entregues com o intuito de concretizar o negócio, qual seja, 17/10/2011. Além disto, não se pode admitir que o acréscimo de valor por correção monetária implique em diferença de preço, porque, como se sabe, tal
“não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido”
.
(REsp n. 1.661.139/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017).

2.
Neste diapasão, tal como manifestado pelo julgador
a quo
, restou demonstrado que a culpa dos requerentes pelo desfazimento do negócio.

3.
“A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato”
.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.578/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

4.
Com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, conclui-se pela inexistência de previsão no contrato quanto à cobrança de comissão de corretagem.

5. N
ão se revela inapropriado, tampouco carece de fundamentação a sentença que relega à liquidação de sentença matéria de alta indagação e não suficientemente esclarecida, como a que diz respeito aos exatos valores que deverão ser restituídos aos requerentes.

6. Em relação a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Já no que concerne aos
juros
de mora, a incidência ocorre a partir do trânsito em julgado.

7.
A simples recusa em devolver parcela dos valores pagos pelos pretensos adquirentes da unidade imobiliária não viola os direitos da personalidade, mormente quando demonstrada a culpa dos mesmos pelo desfazimento do negócio.

8. Devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais para condenar os requerentes ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários de advogado, cabendo às requeridas o percentual restante de 40% (quarenta por cento), mantida a base de cálculo da sentença.

9.
Recurso da primeira requerida parcialmente providos. Recurso dos requerentes desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0010159-44.2013.8.08.0035

APTE/APDA: SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA

APTES/APDOS: RAPHAEL BRINGHENTI DE OLIVEIRA
e
ARIANA DE SOUZA FALCÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE-ES XX LTDA
(primeira requerida) e por
RAPHAEL BRINGHENTI DE OLIVEIRA
e
ARIANA DE SOUZA FALCÃO
(requerentes)
, haja vista estarem inconformados com a sentença de fls. 287/294, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na petição inicial desta
“ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais”
, também proposta em desfavor de FRANCISCO ROCHA IMÓVEIS LTDA (segunda requerida), conforme dispositivo que segue:

Pelo exposto, com espeque no art. 487, III, “c”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais
para
:
i)
RESCINDIR o contrato firmado entre as partes em 17/10/211;
ii)
CONDENAR as requeridas à RESTITUIÇÃO imediata e em parcela única de
90% (noventa por cento)
de toda a importância comprovadamente paga pelos autores, incluída a comissão de corretagem, valor este que será efetivamente apurado em sede de liquidação de sentença;
iii)
REJEITAR a pretensão autoral relativa à
indenização por danos morais.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do trânsito em julgado.

Dada a
sucumbência recíproca
(art. 86, CPC), ambas as partes devem arcar,
pro rata,

com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º do CPC, salientando-se que os requerentes litigam sob o pálio da gratuidade de justiça.

No articulado recursal de fls. 297/318, a primeira requerida alega: (i) o c. STJ tem admitido a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo comprador quando a rescisão se operar por culpa deste; (ii) os elementos contidos nos autos dão conta da clara e inequívoca ciência dos compradores a respeito da obrigação de pagar o valor da comissão de corretagem, assim como da circunstância de a rubrica em questão ter integrado o valor global do negócio, de modo que inviável a devolução; (iii) a remessa das partes à liquidação de sentença, no pormenor, é absolutamente descabida, pois os autos revelam, de maneira muito clara, qual a quantia desembolsada em relação ao preço do imóvel; (iv) deve ser determinada a correção monetária pelo INPC-IBGE desde a data do ajuizamento da ação até o trânsito em julgado e, a partir de então, a incidência exclusiva da SELIC, que compreende a correção monetária e os juros de mora, e; (v) a sentença não dimensionou os ônus sucumbenciais considerando o elevado grau de perda dos requerentes, o que também deve ser revisto por este eg. TJES.

Por sua vez, os requerentes, na peça recursal de fls. 321/330, consignam o seguinte: (i) diferentemente do entendimento manifestado pelo julgador a quo, a culpa da rescisão contratual é inteiramente das requeridas, por ofensa ao dever de informação, de modo que devem ser restituídos integralmente pelos valores pagos, e; (ii) além dos mais, devem ser indenizados pelos danos morais suportados, sendo estes
in re ipsa
.

Considerando que as apelações cíveis acima individualizadas tratam, fática e fundamentalmente, de questões assemelhadas, passo a analisá-las de forma conjunta, promovendo, desta forma, uma prestação jurisdicional coesa e precisa.

Pois bem. Buscam os requerentes, através desta ação judicial, reaverem a integralidade do valor despedido para aquisição do apartamento de nº 208 do empreendimento Reserva Itaparica, bem como serem indenizados por danos morais, sob o argumento de que as requeridas teriam falhado no dever de informação, porquanto o valor das parcelas, em razão da incidência de correção monetária, excedeu o máximo que poderiam suportar.

No ponto, detalham os requerentes que, por ocasião do negócio, consignaram que as parcelas não poderiam exceder R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo esta a condição para a aquisição do apartamento; todavia, as requeridas olvidaram de informar que sobre as parcelas incidira correção monetária. Alegam os requerentes, ainda, que o contrato somente foi entregue tempos depois, impedindo o conhecimento de seu inteiro teor, sendo que não possuem condições de manter a avença. Neste viés, defendem os requerentes que as requeridas devem restituir o valor por eles até então satisfeito, esclarecendo que, em momento algum, questiona-se a licitude da incidência de correção monetária, mas sim que tal informação jamais poderia ter sido deixada de lado.

Nada obstante, não enxergo evidenciada,
in casu
, a alegada ofensa ao dever de informação, valendo consignar que a correção monetária estava prevista no contrato, sendo demais frágil o argumento dos requerentes de que desconheciam as previsões nele contidas, mesmo porque restou assinado na mesma data na qual consta dos cheques entregues com o intuito de concretizar o negócio, qual seja, 17/10/2011.

Além disto, não se pode admitir que o acréscimo de valor por correção monetária implique em diferença de preço, porque, como se sabe, tal
“não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido”
. (REsp n. 1.661.139/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017).

Neste diapasão, tal como manifestado pelo julgador
a quo
, restou demonstrado que a culpa dos requerentes pelo desfazimento do negócio.

Assim, afigura-se devida a retenção parcial dos valores pagos pelos requerentes,
ex vi
da Súmula de nº 543 do c. STJ, assim redigida:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nada obstante, tenho que a retenção deverá observar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pelo c. STJ, e não o de 10% (dez por cento) fixado pelo julgador
a quo
, senão vejamos os seguintes precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25%. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, por ser montante adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019).
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.922.869/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. INICIATIVADO CONSUMIDOR. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 25%. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia paga. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.
4. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.578/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DOS ADQUIRENTES. RESTITUIÇÃO PARCIAL. PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Conforme decidido pela Segunda Seção no REsp 1.723.519/SP, nos casos de rescisão de contrato de compra e venda por culpa do adquirente, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.000.346/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022).

No que se refere a pretensão da restituição incluir dos valores de comissão de corretagem, tenho por acertado o entendimento do julgador
a quo
.

De fato, o c. STJ, por ocasião do REsp 1599511/SP (Tema nº 938) firmou o entendimento de que é válida a previsão contratual que repassa ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, sendo necessária apenas a sua explicitação no contrato, de forma a atender o dever de informação exigido nas relações consumeristas.

Ocorre que não há qualquer menção no contrato de que os requerentes assumiriam a obrigação de pagamento da comissão de corretagem.

No ponto, peço vênia para transcrever os seguintes trechos da sentença, que bem evidenciam a questão:

[...] Na hipótese dos autos, a
contrario sensu
, verifico que não há qualquer menção no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Futura Unidade Autônoma e outras avenças (fls. 76/26), de que os consumidores assumiriam a obrigação de pagamento da
taxa de corretagem
tal como informada pelas requeridas nestes autos.

Entendo que a falta de informação aos consumidores gerou a falsa expectativa de que, afora as Notas Fiscais de fls. 131/133, o valor pago em cheques e boletos corresponderia, sim, à quitação do imóvel.

Curioso que observar que nem mesmo no campo “Forma de Pagamento”, no documento denominado Proposta de Compra de fl. 31 e 245), consta o valor atinente à
comissão de corretagem
.

Evidencia-se no referido documento (incontroverso entre as partes) que os autores assumiram o pagamento de um sinal + 30 e 60 dias, no valor de R$3.000,00 (três mil reais); 05 (cinco) parcelas de R$400,00 (quatrocentos reais); 26 (vinte e seis) parcelas de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 05 (cinco) parcelas semestrais de R$2.000,00 (dois mil reais);parcela única de R$9.000,00 (nove mil reais); e futuro financiamento com o Banco (SFH).

Infere-se, contudo, dos documentos acostados pela parte autora, e não impugnados pelas requeridas, que os valores contratados,
a título de exemplo
, como sendo parcelas mensais (26), no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), eram pagas por meio de cheques e boletos, sendo que a 2ª requerida (Corretora) afirma que os valores referentes aos cheques que lhe foram nominados - que representam a metade das mensalidades - diziam respeito à uma suposta taxa de corretagem.

Ora, questiono-me qual seria, de fato, o valor contratado pelos autores a título de aquisição do imóvel se metade do valor da parcela mensal foi informado nos autos como sendo pagamento de comissão de corretagem (embora não haja qualquer contrato escrito nesse sentido).

Fato é que não restou clara a
informação
dada aos autores/consumidores quanto ao que estava sendo efetivamente pago, razão pela qual, abusivo o repasse de tal obrigação pelas requeridas.

Em síntese
, conquanto a rescisão contratual tenha se dado por desistência do comprador, o montante adimplido em virtude de uma suposta taxa de comissão de corretagem também deverá ser restituído, uma vez que não restou comprovada a sua expressa contratação. [...]

Com efeito, o entendimento do julgador
a quo
não diverge da jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJES, conforme ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PARTE ADQUIRENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. MOTIVAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PARCIAL. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se a parte compradora faz jus à restituição do valor pago a título de comissão de corretagem no caso em que o contrato de promessa de compra e venda foi rescindido por sua culpa.
3. A cláusula que transfere ao promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal, desde que observado o dever de informação. 4. No caso de rescisão contratual motivada pela parte adquirente, a comissão de corretagem deve ser parcialmente restituída (Súmula nº 543/STJ). Incidência da Súmula nº 568/STJ. 5. O entendimento desta Corte Superior é de que todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.999.458/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA N. 938. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. SÚMULA 5/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Tema n. 938 do STJ: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 2. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela inexistência de previsão no contrato quanto à cobrança de comissão de corretagem, assim como o valor não fora transcrito na cláusula descritiva do montante devido, não sendo possível a retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
Para modificar esse entendimento seria necessário analisar as cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 5/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.784.260/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 4/5/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INICIATIVA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. PERCENTUAL ADEQUADO AO CASO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE PREJUÍZOS QUE JUSTIFICASSE O AUMENTO PERCENTUAL. ÔNUS DA PROMITENTE VENDEDORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DA REQUERIDA E PROVIDO O DA REQUERENTE. 1. Inicialmente, importante ressaltar que a natureza da relação entre a requerida e a parte autora é evidentemente consumerista, em observação ao art. 2º e 3º do CDC. 2. Embora sustente a requerida existência de despesas administrativas que exigiriam a estipulação dos demais encargos a serem deduzidos do cálculo rescisório, essa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar os prejuízos alegados, quais sejam multas, juros de mora, taxas de cobrança bancária e encargos tributários. Portanto, não é possível reter tais valores, ainda que não haja abusividade nestes, haja vista não ter comprovação desses prejuízos administrativos, nos termos do art. 373, II, do CPC. Precedentes.
3. Ademais, também não há comprovação nos autos que a autora contratou corretores de imóveis para intermediar a compra do empreendimento. A transferência do ônus ao consumidor de arcar com tal pagamento não seria abusivo caso respeitado o dever de informação disposto no art. 6º, III, do CDC. Assim, a autora não detinha prévio conhecimento do valor referente à comissão de corretagem, que esta seria paga por ela e se quer que havia esse custo de corretagem, não sendo possível o desconto dessa taxa na restituição. Precedentes.
4. O percentual de 10% (dez por cento) de retenção se revela adequado ao caso e condizente com a jurisprudência do c. STJ. 5. O parágrafo único do art. 86 do CPC prevê que caso um litigante sucumba em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários. Precedentes. 6. Verifica-se, portanto, assistir razão à parte autora, de modo que a requerida deve arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais. 7. Recursos conhecidos, improvido o recurso da requerida e provido o recurso da requerente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006160007016, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 31/08/2021).

De igual maneira,
não se revela inapropriado, tampouco carece de fundamentação a sentença que relega à liquidação de sentença matéria de alta indagação e não suficientemente esclarecida, como a que diz respeito aos exatos valores que deverão ser restituídos aos requerentes.

Em relação a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Já no que concerne aos
juros
de mora, a incidência ocorre a partir do trânsito em julgado, tudo conforme pacificado pela jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. [...]
8. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso. Precedentes do STJ. No que concerne aos juros de mora, o Tema 1002 do STJ define que sua incidência é a partir do trânsito em julgado da decisão.
9. Agravo conhecido. Recurso especial, em juízo de retratação e novo julgamento, parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Decisão monocrática reconsiderada. Prejudicada a análise do agravo interno. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.644.843/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, tal não merece guarida.

De minha parte, a simples recusa em devolver parcela dos valores pagos pelos pretensos adquirentes da unidade imobiliária não viola os direitos da personalidade, mormente quando demonstrada a culpa dos mesmos pelo desfazimento do negócio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL COMPROMISSO DE ADESÃO DIVISÃO DE DESPESAS REFERENTES AOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO LANÇAMENTO DO EMPREENDIMENTO NÃO CONFIGURADA VENDA CASADA RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DESEMBOLSADO REPETIÇÃO SIMPLES OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO DANO MORAL RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
5. A simples recusa em devolver parcela dos valores pagos pelo pretenso adquirente da unidade imobiliária não viola os direitos da personalidade.
6. Em razão da sucumbência recíproca (procedência parcial da restituição e improcedência dos danos morais), devem as partes arcar, solidariamente, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação. 7. Vencido o relator originário que entendeu que a cobrança de valores alheios àqueles previstos na conglobação do custo total da obra e da contratação de serviços de interesse do condomínio, através de contrato anexo, extrapola os limites legais do negócio jurídico firmado entre as partes, revelando-se venda casada, razão pela qual concluiu cabível a devolução em dobro dos valores integralmente adimplidos, bem como a condenação por danos morais, estes decorrentes da reconhecida abusividade da cobrança de valores que já estariam compreendidos no custo global da obra e da negativa da devolução desses valores no caso da rescisão. 8. Recurso principal conhecido e em parte provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151483716, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES PELO INSUCESSO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS QUITADAS. POSSIBILIDADE. PATAMAR MÁXIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). DANOS MORAIS INDEVIDOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça preconiza que A rescisão de um contrato exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador. (...) O percentual de retenção - fixado por esta Corte entre 10% e 25% - deve ser arbitrado conforme as circunstâncias de cada caso. (STJ - REsp 1224921/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011). II. O arbitramento do direito de retenção no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do valor efetivamente pago pelo Recorrido revela quantia proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso, não havendo falar-se em reforma da Sentença de Primeiro Grau, neste particular.
III. Inexistem quaisquer provas nos autos a fim de corroborar que o prejuízo econômico foi além do mero aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial ou que repercutiu na esfera da dignidade da vítima, sendo incabível a condenação dos Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 030170092594, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019).

A única ressalva que deve ser feita a sentença diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, tal como defendido pela primeira requerida.

No particular, os requerentes obtiverem êxito apenas em relação à restituição dos valores, e de forma parcial, sucumbindo integralmente nos danos morais.

Destarte, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais para condenar os requerentes ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários de advogado, cabendo às requeridas o percentual restante de 40% (quarenta por cento), mantida a base de cálculo da sentença.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço da apelação cível interposta pela primeira requerida e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar os ônus sucumbenciais, a fim de condenar os requerentes ao pagamento de 60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários de advogado, cabendo às requeridas o percentual restante de 40% (quarenta por cento), mantida a base de cálculo da sentença.

Ainda, conheço da apelação cível aviada pelos requerentes, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos requerentes em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.